Tribunal: STF
Processo: ARE 1536927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. LC 116/2003. ENQUADRAMENTO. LISTA DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos recursos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente no tocante ao enquadramento de determinada atividade para fim de incidência de ISS, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais.



    IV. DISPOSITIVO



 5. Agravo regimental a que se nega provimento.